Tribunal: STF
Processo: Pet 10663
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de minha lavra, pela qual extingui sem julgamento de mérito pedido de efeito suspensivo. 



    Em síntese, alega o embargante que a decisão recorrida padeceria de omissão e contradição. Sustenta que a certificação do trânsito em julgado realizada na origem teria se dado de modo equivocado, dada a pendência do presente pedido. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida a ausência de interesse processual de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso que foi posteriormente inadmitido, com a consequente certificação do trânsito em julgado do processo de origem. 



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente